Tribunal: TJDFT
Processo: 0712209-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ARTIGO 1.647, I, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a inclusão de fração do imóvel no rol de bens a serem partilhados em processo de divórcio entre os embargados, considerando a ausência de anuência da apelada, sob o fundamento de que o contrato foi firmado durante o casamento do vendedor, sem a anuência de sua esposa, o que invalida o negócio nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de cessão de direitos sobre imóvel firmado por pessoa casada sob o regime da comunhão parcial de bens, sem o consentimento do cônjuge, é válido e eficaz para afastar a partilha do bem em processo de dissolução de união estável e divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça em primeiro grau mantém sua eficácia em todas as instâncias e para todos os atos do processo, independentemente de novo requerimento, salvo revogação expressa, razão pela qual não se conhece do apelo quanto a esse ponto.
4. O imóvel objeto do contrato de cessão de direitos foi adquirido durante a união estável reconhecida judicialmente e formalizada posteriormente em casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, o que atrai a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, conforme art. 1.725 do Código Civil.
5. A alienação de imóvel por pessoa casada sob o regime da comunhão parcial de bens, sem a outorga do cônjuge, é nula e viola o disposto no art. 1.647, I, do Código Civil. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
6. A ausência de anuência da esposa do alienante no contrato celebrado impede a exclusão da fração do bem da partilha decorrente da dissolução da união.
7. A boa-fé do adquirente não convalida negócio jurídico nulo por infringência à norma de ordem pública, que protege a meação e o patrimônio comum do casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. É nula a alienação de imóvel realizada durante o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens sem a outorga do cônjuge, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil.
2. A boa-fé do terceiro adquirente não afasta a nulidade do negócio jurídico celebrado sem a devida anuência conjugal.